Tribunal: STF
Processo: RE 73422
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-12
Data de publicação: 1972-05-12

Ementa:
LOCAÇÃO REGULADA PELO DECRETO N. 24.150. AÇÃO NEGATORIA DE RENOVAÇÃO
CUMULADA COM PEDIDO DE RETOMADA. ÉPOCA PARA SUA PROPOSITURA.
PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE EM PROL DO RETOMANTE.
II. SE AO SER PROPOSTA A AÇÃO SITUARA-SE NO PRAZO DO ART. 4., C.C.
26, DO DECRETO N.
24.150, E, ADEMAIS, COM A PROPOSITURA DA RENOVATORIA, PREJUIZO ALGUM
OCORREU, NÃO HÁ QUE FALAR EM AFRONTA AQUELES PRECEITOS.
III. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE PREVALECE SE NÃO ILIDIDA PELO
LOCATARIO.
IV. PRESSUPOSTOS DE EXTRAORDINÁRIO NÃO CONFIGURADOS, JUSTIFICANDO
SEU NÃO CONHECIMENTO, COM BASE NA SÚMULA NS. 291, 286, 485 E 486.
RECURSO NÃO CONHECIDO.